Tribunal: TJPA
Processo: 0836490-54.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836490-54.2024.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE LOURDES ANDRADE MONTEIRO GONCALVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE PARA SERVIDOR EM ATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de cobrança na qual a autora postulou a conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos, com fundamento nos arts. 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

2.

O juízo de origem reconheceu que a conversão indenizatória é admitida apenas nas hipóteses legais de aposentadoria ou falecimento, assentando que a demandante permanece na ativa, razão pela qual extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidora pública estadual que ainda não se aposentou, à luz da Lei Estadual nº 5.810/1994 e do entendimento firmado no Tema 635 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Estadual nº 5.810/1994 condiciona expressamente a conversão da licença-prêmio em pecúnia às hipóteses de aposentadoria ou falecimento do servidor, não havendo previsão para indenização durante a atividade.

5. O entendimento consolidado pelo STF no Tema 635 assegura a conversão indenizatória apenas quando inviabilizado o gozo do direito em razão do rompimento do vínculo ou da inatividade, não se aplicando ao servidor que permanece na ativa.
6. O simples afastamento funcional ou a alegação de protocolo de pedido de aposentadoria não equivalem à concessão formal do benefício, inexistindo fato jurídico apto a autorizar a conversão antecipada.

7. Não há enriquecimento sem causa da Administração enquanto subsistente a possibilidade de fruição da licença-prêmio ou sua utilização para fins de contagem de tempo para aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1.

A conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída somente é admitida após a efetiva aposentadoria ou no caso de falecimento do servidor, nos termos do art. 99 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

2.

O servidor público estadual em atividade não possui direito à conversão antecipada da licença-prêmio em indenização pecuniária.

3.

A vedação ao enriquecimento sem causa da Administração não autoriza interpretação extensiva em desconformidade com a literalidade da norma estadual que restringe a hipótese de conversão.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 98 e 99; CPC, arts. 487, I, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 635 da Repercussão Geral (ARE 721.001/RJ); STF, RE 1.191.972/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 24.08.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0867928-35.2023.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 12.05.2025.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria de Lourdes Andrade Monteiro Goncalves
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos de Ação Ordinária/Ação de Cobrança (conversão de licença-prêmio em pecúnia) ajuizada contra o
Estado do Pará
.

Conforme consta na inicial, a autora afirmou ser servidora pública estadual, admitida em 15/12/2006, para exercer o cargo de Prof. Colaborador Nível Superior, alegando ter adquirido licenças-prêmio ao longo do tempo e não as ter usufruído, razão pela qual pleiteou a conversão em pecúnia.

O Juiz
a quo
proferiu sentença, na qual reconheceu que os arts. 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810/1994 asseguram a licença-prêmio após triênio ininterrupto, porém concluiu que a conversão em pecúnia é cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas, notadamente “aposentadoria ou falecimento”, e que, no caso concreto, a autora seria “servidora da ativa”, inexistindo o requisito legal indispensável. Assim, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).

Inconformada, a apelante interpôs recurso, sustentou que possui “10 (dez) licenças prêmio” (equivalentes a 20 meses) relativas a períodos aquisitivos que indica como compreendidos entre 1985/1988 até 2012/2015, afirma que possuiria requerimento administrativo demonstrando afastamento das atividades desde 18/11/2015, bem como contracheques que evidenciariam lotação na “Seção de Cadastro da Capital”, o que, afastaria a premissa de efetivo exercício e reforçaria a necessidade de indenização. Invoca os arts. 98 e 99 da Lei 5.810/94 e jurisprudência do STF (Tema 635) e do STJ, sob o argumento de que a conversão em pecúnia de direitos não usufruídos seria corolário da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, defendendo a extensão do entendimento às licenças-prêmio e ao final, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença, além de postular honorários (fazendo menção ao art. 55 da Lei 9.099/95) e reiterar benesse de gratuidade (Id n°
26662287)
.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela manutenção da sentença de improcedência. Sustenta, essencialmente, que contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não produzem efeitos além de salários e FGTS, invocando o Tema 916 do STF e, como reforço, menciona decisão do STF de 25/03/2024 no RE 1.405.442/PA (representativo da controvérsia), no sentido de ser incabível reconhecer efeitos jurídicos ampliados a contrato temporário nulo, inclusive para fins de vantagens pecuniárias. Cita, ainda, julgado do próprio TJPA em orientação convergente. Ao final, requer a negativa de provimento ao recurso (Id n°
26662291)
.

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (Id n° 28880518).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal consiste em verificar se Maria de Lourdes Andrade Monteiro Goncalves, apontada como servidora pública estadual admitida em 15/12/2006 no cargo de Prof. Colaborador Nível Superior, faz jus à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio supostamente adquiridos e não usufruídos, ainda sem aposentadoria formalizada, valendo-se, para tanto, dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e de precedentes relativos à conversão indenizatória de direitos de natureza remuneratória.

Após detida análise, concluo que não assiste razão à apelante, impondo-se a manutenção integral da sentença, por fundamento central de estrita legalidade: a Lei Estadual nº 5.810/1994 condiciona a conversão obrigatória da licença-prêmio em pecúnia às hipóteses de aposentadoria ou falecimento, e a própria sentença assentou, como premissa fática determinante, que a autora não se aposentou, reputando-a “servidora da ativa”, circunstância que, por si só, obsta o acolhimento do pedido de conversão antecipada.

A apelante sustenta que o STF, no ARE 721.001 (Tema 635), reconheceu a possibilidade de conversão de férias não gozadas e extensão a direitos remuneratórios, inclusive licença-prêmio, para evitar enriquecimento ilícito.

Entretanto, a própria fundamentação citada no recurso refere-se à conversão em indenização
“por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por rompimento do vínculo, seja pela inatividade”, o que confirma a premissa central: a indenização é devida quando inviabilizado o gozo em razão da mudança de estado funcional (notadamente aposentadoria), e não como substitutivo do gozo por mera opção do servidor em atividade:

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I -
O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.
II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)

A sentença, inclusive, cita precedentes do STJ que tratam de conversão de licença-prêmio em pecúnia em situações de não fruição na atividade e, em regra, vinculadas ao marco da aposentadoria (inclusive para termo inicial de prescrição).

Logo, os precedentes evocam hipótese distinta da presente, em que o próprio decisum afirma que a autora ainda não se aposentou, fato impeditivo ao pedido tal como deduzido.

A apelante procura afastar a premissa da sentença sustentando que estaria afastada desde 18/11/2015 e “aguardando aposentadoria”, apontando inclusive contracheques e requerimento administrativo.

Todavia, conforme consta expressamente na sentença, “verifica-se que ela ainda não se aposentou”, e é justamente a passagem à inatividade que faz emergir a conversão obrigatória prevista no art. 99, II, da Lei 5.810/94.

Assim, ainda que haja alegação de afastamento/lotação diversa, não se confunde com aposentadoria ou rompimento do vínculo, não sendo bastante para deslocar a hipótese legal expressa de conversão.

Com a mesma linha de raciocínio, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE PARA SERVIDOR EM ATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão em pecúnia de seis períodos de licença-prêmio não usufruídos, sob fundamento de ausência de amparo legal para tal conversão enquanto o servidor permanece em atividade. A parte autora alega violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública e apresenta precedentes jurisprudenciais que, supostamente, permitiriam a conversão independentemente da inatividade. O juízo de origem rejeitou os argumentos e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público estadual ainda em atividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A Lei estadual nº 5.810/94 dispõe que a licença-prêmio poderá ser gozada ou convertida em tempo de serviço, sendo a conversão em pecúnia restrita às hipóteses de aposentadoria ou falecimento do servidor, quando não mais for possível o usufruto. 4. A jurisprudência consolidada do STF, no Tema 635 da Repercussão Geral, reconhece o direito à conversão de direitos não usufruídos apenas para servidores inativos ou em casos de rompimento do vínculo com a Administração, não se aplicando ao servidor em atividade. 5. Precedentes citados nas razões do apelo referem-se exclusivamente a servidores já aposentados, não sendo aplicáveis ao caso do apelante, que se encontra em atividade e ainda pode gozar das licenças ou utilizá-las para fins de contagem de tempo. 6. O reconhecimento do direito à conversão em pecúnia, nesse contexto, violaria os critérios legais e os limites da responsabilidade patrimonial da Administração, além de afastar a literalidade da norma estadual aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O servidor público estadual em atividade não possui direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, salvo nas hipóteses legais de aposentadoria ou falecimento. 2. A conversão indenizatória pressupõe a impossibilidade de gozo da licença, não sendo cabível quando ainda existente vínculo ativo com a Administração. 3. A vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública não autoriza interpretação extensiva contra a literalidade da norma estadual que limita a conversão em pecúnia a hipóteses específicas. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 98 e 99; CPC, art . 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 635 da Repercussão Geral; STF, RE 1191972 MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 24.08.2020; TJPA, Apelação Cível 0809133-46.2017 .8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.11.2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08679283520238140301 26723371, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE PARA SERVIDOR ATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Ângela Maria Barroso Jerônimo contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de pagamento retroativo e indenização por danos morais, cujo objetivo era a conversão em pecúnia de 10 períodos de licença-prêmio não usufruídos, no valor de R$ 127.726,40, argumentando, como fato novo, a protocolização de pedido de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há previsão legal que autorize a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia para servidores públicos estaduais em atividade ou mediante simples protocolo de pedido de aposentadoria; (ii) estabelecer se a negativa de conversão configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 5.810/94 autoriza a conversão da licença-prêmio em pecúnia exclusivamente nos casos de aposentadoria ou falecimento do servidor, conforme art. 99, II, não havendo amparo para conversão em favor de servidor ainda em atividade ou somente com protocolo de pedido de aposentadoria.

4. O simples protocolo de pedido de aposentadoria não configura ato formal de concessão do benefício nem rompe o vínculo funcional, sendo insuficiente para gerar o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia, à luz do art. 99, II, da Lei nº 5.810/94 e do art. 493 do CPC.

5. O Supremo Tribunal Federal (Tema 635 da Repercussão Geral) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.086) consolidam o entendimento de que a conversão em pecúnia somente se legitima na inatividade, vedando a antecipação do direito ao servidor ativo.

6. Não há enriquecimento sem causa da Administração, pois ao servidor ativo permanece assegurado o direito ao usufruto da licença-prêmio ou à sua utilização para contagem em dobro do tempo de serviço para aposentadoria.

7. A decisão agravada encontra-se em consonância com a legislação aplicável e jurisprudência consolidada, inexistindo justificativa para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia somente é admitida após a efetiva concessão da aposentadoria ou falecimento do servidor, vedada sua antecipação ao servidor ativo ou apenas mediante protocolo de pedido de aposentadoria.

2. O simples protocolo de pedido de aposentadoria não configura fato jurídico apto a ensejar o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia.

3. Não há enriquecimento sem causa da Administração Pública enquanto não negado ao servidor ativo o gozo do benefício ou seu cômputo para fins de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; art. 5º, XXXVI; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 98 e 99, II; CPC, arts. 493, 1.021, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 594.296/GO, Tema 635 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.854.662/CE, Tema 1.086; TJPA, Apelação Cível nº 0867928-35.2023.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 12/05/2025. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0893928-72.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade na sentença que justificasse sua reforma. Ao contrário, a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 07/05/2026